Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700143-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS HOOKAH PETISCARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTUS HOOKAH PETISCARIA LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos do processo 0705887-69.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão da eficácia de auto de infração e auto de interdição. A parte agravante narra que o estabelecimento possui todas as licenças de funcionamento, inclusive para tabacaria e que no momento da abordagem não havia uso de narguilé. Afirma que os colaboradores ostentavam máscaras e estavam cumprindo todas as determinações legais pertinentes. Também, lista diversos motivos para nulidade do auto de infração e de interdição. Requer a concessão de antecipação de tutela para suspender a eficácia do auto de infração no 54353 e do auto de interdição sob no 54183 emitido pela VISADF e determinar que a Requerente continue a exercer suas atividades comerciais até ser proferida decisão final No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O presente agravo de instrumento trata de Direito Administrativo, mais precisamente quanto ao tema dos atos administrativos. Sabe-se que os atos administrativos possuem características a eles inerentes, como presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Quanto à característica da presunção de legitimidade, a doutrina leciona que se presumem verdadeiros e legais todos os atos, até que se prove o contrário. Em julgado semelhante de minha relatoria, assim me manifestei. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário. (...) (Acórdão 1012327, 07125207220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, não é o que se vê nos autos originários. Em simples análise nesta cognição sumária possível perceber que, de fato, os empregados do estabelecimento (ou alguns) não usavam máscara de proteção facial e nem de medidas de proteção ao fumo (segundos 10 a 15 do vídeo - ID 82838224 dos autos originários) e que este funcionava após o horário limite de 23 horas fixado em Decreto Distrital vigente à época (23 horas e 54 minutos - ID 82838224 dos autos originários). Portanto, pelo que se vê nos autos, nesta cognição sumária e sem ampla dilação probatória e sem o contraditório do órgão autuador, não há que falar em nulidade dos atos administrativos. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 20:26:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator